Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738901-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: MARIA DA GRACA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 45563005, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providencias cabíveis. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator